Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011973-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam deste julgamento os Desembargadores - LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pretensão ressarcitória pela prática de danos ao erário somente pode ser exercida mediante ação judicial de ressarcimento, sob pena de contrariedade direta ao art. 37, §5º da Constituição da República.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, caput) e limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, de modo que, não preenchidos os requisitos, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL
: AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÚMERO DO PROCESSO
: 1011973-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida no

mandado de segurança n. 1007897-19.2024.8.11.0041, impetrado pela APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, no intuito de suspender a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública que
“determinou, liminarmente, a suspensão dos acautelamentos realizados, bem como que as autoridades coatoras procedessem com a imediata liberação da integralidade dos valores devidos por força dos Instrumentos Contratuais nº 134/2022 e 049/2022 sem qualquer glosa oriunda de decisão proferida em decorrência do Instrumento Contratual nº 001/2009, até decisão de mérito”.

No caso em foco, a APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – ora Agravada – postulou na ação de origem pela declaração ou o reconhecimento de inconstitucionalidade e ilegalidade do ato impugnado, afastando todo e qualquer acautelamento ou retenção de valores na seara administrativa, cassando a decisão da autoridade coatora e determinando a liberação de valores devidos.

Em primeira instância, o pedido de liminar foi deferido, tendo o magistrado prolator da decisão, tecido os seguintes fundamentos:

“Portanto, ante as razões acima, vislumbro o fumus boni iuris e, já o periculum in mora, também resta demonstrado na medida que o acautelamento praticado acarreta em diversos prejuízos à impetrante e prejudica suas atividades. Portanto, presente os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos acautelamentos, bem como que as autoridades coatoras procedam com a imediata liberação da integralidade dos valores devidos por força dos Instrumentos Contratuais nº 134/2022 e 049/2022 sem qualquer glosa oriunda de decisão proferida em decorrência do Instrumento Contratual nº 001/2009, até decisão de mérito”.

Irresignada, o demandante interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo o eminente Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, prolatado decisão suspendendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (ID. 213235175).

Em sua peça recursal, o agravante sustenta: a) O instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte Impetrante a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que, por meio dela, a parte não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito; b) o ato do Secretário de Estado em nada afronta a legislação vigente, bem como foi quantificada a porcentagem do acautelamento de modo a não prejudicar a execução dos contratos atuais, como bem demonstrado nos autos do procedimento SINFRA-PRO-2022/11753; e c) com a liminar conferida corre-se o risco de a Impetrante receber seus valores, encerrar a execução contratual dos pactos ainda vigentes e não possuir o capital necessário para restituir o devido atualizado ao Estado após o fim dos negócios jurídicos com o Estado. Portanto, a manutenção da decisão agravada reflete maior risco de prejuízos à Administração (ID. 213028687).

A parte agravada apresentou contrarrazões, assegurando o escorreito deferimento liminar, requerendo que seja negado provimento ao presente agravo de instrumento (ID. 216660679).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 217680185).

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024